Tribunal: TJES
Processo: 5002427-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002427-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: ANA IZABEL MANZOLI DA LUZ e outros (2)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002427-58.2021.8.08.0030

APELANTES:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

APELADO:
ANA IZABEL MANZOLI DA LUZ

ÓRGÃO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

JUÍZA PROLATORA:

DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Itaú Consignado S.A. e Lewe Intermediação de Negócios EIRELI contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a abstenção de descontos e negativação, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro das parcelas descontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve julgamento extra petita quanto à condenação à restituição em dobro;
(ii) definir a validade do contrato consignado firmado em nome da autora;
(iii) estabelecer a responsabilidade da correspondente bancária na cadeia de consumo;
(iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado;
(v) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento extra petita a condenação em restituição em dobro sem pedido expresso e sem descontos efetivamente comprovados, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1061/STJ.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pelo banco impede a comprovação da contratação, configurando fraude e impondo a declaração de inexistência do débito.

O correspondente bancário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC e Súmula 479 do STJ.

O dano moral é in re ipsa, decorrente do uso fraudulento de dados da consumidora idosa e da contratação indevida, situação que ultrapassa mero dissabor.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e precedentes do Tribunal, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.

Não se configuram hipóteses do art. 80 do CPC aptas a ensejar condenação por litigância de má-fé, diante do exercício regular do direito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É nula por extra petita a condenação à restituição em dobro sem pedido expresso e sem descontos efetivos.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme Tema 1061/STJ.

O correspondente bancário responde solidariamente por fraudes em empréstimos consignados, nos termos do CDC e Súmula 479 do STJ.

O dano moral por contratação fraudulenta de empréstimo consignado é in re ipsa.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes em casos análogos.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não configurada pelo simples manejo de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 80; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061, repetitivo); STJ, Súmulas nº 54, 297, 362 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5001389-31.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2023; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJES, AC 5000393-36.2023.8.08.0032, 3ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002427-58.2021.8.08.0030

APELANTES:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

APELADO:
ANA IZABEL MANZOLI DA LUZ

ÓRGÃO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

JUÍZA PROLATORA:

DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Preliminarmente, a primeira apelante sustenta que a sentença incorreu em vício
extra petita
ao condenar as requeridas a "restituírem em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor" (item 'iv' do dispositivo). Alega que tal pedido não constou da petição inicial, configurando julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa ou em objeto distinto do que foi demandado,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No caso, da análise dos autos, notadamente da petição inicial e das razões de apelação que transcrevem o rol de pedidos, verifica-se que a pretensão autoral se limitou à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, verifica-se dos autos um ponto incontroverso, reconhecido por ambas as partes em momentos distintos: não houve qualquer desconto no benefício previdenciário da autora. As contrarrazões (ID 9438947, p. 04) registram expressamente que “os descontos na aposentadoria da Autora não foram iniciados, pois o valor creditado fora devolvido pela Requerente assim que percebeu o crédito indevido em sua conta”. No mesmo sentido, a apelação (ID 9438940) confirma que “
sequer houveram descontos do benefício do autor, tendo o mesmo entrado em contato com o banco assim que tomou ciência do valor e procedendo a devolução do valor administrativamente
”.

Dessa forma, a condenação à restituição em dobro de "parcelas descontadas" carece não apenas de pedido correspondente, mas também de objeto fático, uma vez que nenhum valor chegou a ser debitado da apelada.

A jurisprudência deste E. Tribunal partilha do entendimento de que há julgamento
extra petita
se a decisão de ofício determina a devolução em dobro quando não expressamente pleiteado pela parte, conforme se extrai:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO . INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução em dobro dos valores referentes aos juros pagos de forma excessiva em contrato de empréstimo firmado entre as partes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao determinar a restituição em dobro de valores não expressamente pleiteados pela parte autora; (iii) determinar se é devida a complementação em dobro do valor bloqueado indevidamente pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O contrato de capital de giro firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Configura julgamento extra petita a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados a título de juros, sem que haja pedido expresso da parte autora, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula nº 381 do STJ .
[...] 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de capital de giro firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. 2.
É nula, por julgamento extra petita, a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados sem pedido expresso da parte autora.
3 . A instituição financeira deve restituir em dobro o valor indevidamente bloqueado em conta corrente, nos termos do art. 940 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CC, art . 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.827.898/SP, Terceira Turma, Rel . Min. Moura Ribeiro, DJE 18/08/2021; STJ, Súmula nº 381.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013709720218080064, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível,
publicado em 10/04/2025
)

Assim, há vício de julgamento
extra petita
na r. sentença recorrida, devendo ser reformada para retirar a condenação imposta no item "iv" de seu dispositivo, quanto à devolução em dobro dos valores.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar.

DO MÉRITO

Na origem trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória em que a autora, Ana Izabel Manzoli da Luz, alega ter sido vítima de fraude na contratação de um empréstimo consignado, o qual não solicitou.

A sentença (ID 9438938) de piso, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para declarar a inexistência do contrato e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados.

Em seus apelos, as apelantes defendem, em suma, a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade pela fraude. Impugnam, ainda, a condenação por danos morais e, subsidiariamente, requerem a minoração do valor arbitrado.

Assim, a controvérsia reside em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado nº 622948407, que a ora apelada afirma não ter celebrado, bem como definir se é válida a indenização por danos morais e o
quantum
fixado.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. Nesse contexto, a autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo banco réu.

Para casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), firmou a seguinte tese vinculante:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
." (REsp 1.846.649/MA)

Cabia aos apelantes, portanto, demonstrar a legalidade da contratação e da assinatura, o que não fizeram. O banco apelante, embora intimado para especificar provas, limitou-se a juntar cópia do suposto contrato, não requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, único meio hábil a dirimir a controvérsia sobre a autoria da rubrica, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. [...]
No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º , VIII , do Código de Defesa do Consumidor , cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 31/10/2024
)

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. A fraude, portanto, deixou de ser mera alegação para se tornar fato processualmente reconhecido.

Ausente a comprovação da regularidade do contrato e não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

Ademais, quanto à responsabilidade da apelante LEWE INTERMEDIAÇÃO, conquanto sustente não lhe incumbir o dever de verificar a legalidade das operações realizadas, bem como pugne pela exclusão de sua condenação solidária, não lhe assiste razão.

É incontroverso nos autos que a referida empresa atuou como correspondente bancária na intermediação da contratação fraudulenta. Nessa condição, integra a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, atraindo, por consequência, a incidência da responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e conforme o entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Assim, a tese de ausência de responsabilidade não prospera. A fraude contratual mediante assinaturas falsas revela falha nos controles internos dos fornecedores, configurando fortuito interno, próprio do risco da atividade. Assim, correta a manutenção da apelante no polo passivo e sua responsabilidade solidária pelos danos causados.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Ambos os apelantes se insurgem contra a condenação por danos morais e, subsidiariamente, contra o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que o vivenciado não passaria do mero dissabor do cotidiano.

Contudo, entendo que a situação vivenciada pela apelada, pessoa idosa, aposentada, que teve seus dados pessoais indevidamente utilizados para a contratação de um empréstimo fraudulento, recebeu um crédito não solicitado em sua conta, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A fraude perpetrada configura dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito e da falha na prestação do serviço dos apelantes.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. - Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.
2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

(TJES;
AC 0001542-33.2019.8.08.0020
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022)

“Quanto aos
danos morais
, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial.

[...]

Assim sendo, reputo devida a indenização por danos morais na espécie, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o baixo valor dos descontos realizados.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001513-80.2019 .8.08.0020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 26/04/2024)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O DANO MORAL

O banco apelante requer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do arbitramento, e não do evento danoso, como foi fixado em sentença. Contudo, a tese não prospera.

Uma vez declarada a inexistência da relação contratual por fraude, a responsabilidade civil que emerge é de natureza extracontratual. Em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 54, de que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

Correta, portanto, a aplicação do referido enunciado pela magistrada sentenciante.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por derradeiro, cumpre apreciar o pleito formulado pela apelada em sede de contrarrazões, no sentido de que sejam os apelantes condenados nas penas da litigância de má-fé, ao argumento de que os recursos interpostos revestem-se de caráter meramente protelatório.

O instituto da litigância de má-fé encontra-se disciplinado no artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II – alterar a verdade dos fatos;
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI – provocar incidente manifestamente infundado;
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Contudo,
in casu
não vislumbro nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do CPC capaz de justificar a aplicação da referida penalidade de multa, eis que a simples exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, ainda que com a reiteração de teses já discutidas em primeira instância, não configura, por si só, litigância de má-fé.

A configuração da má-fé processual demanda a comprovação inequívoca de conduta dolosa ou, ao menos, de culpa grave, dirigida ao abuso do direito de ação ou de defesa, circunstância que, na espécie, não se evidencia. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. Inexiste óbice à pretensão de rediscussão de cláusulas contratuais de contrato bancário, devendo a abusividade ser apreciada no caso concreto. 3.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses legais, sendo indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A, Apelado/Apelante RENATO PLAZZA VIANNA e Apelada R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por RENATO PLAZZA VIANNA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES – Apelação Cível 0009632-95.2017.8.08.0021– Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NO TRANSCORRER DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedente STJ. 2. Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se justificando a imposição de penalidade do artigo 81, do CPC.
Parte idosa, com inúmeros empréstimos consignados, devendo-se sopesar a possibilidade de engano e confusão nas contratações, não podendo ser impedida de ingressar com demanda judicial, e exercer o seu direito fundamental, mormente quando no transcorrer da ação, reconhece a existência da contratação. 3. Recurso provido para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. (TJES – Apelação Cível 5005202-05.2023.8.08.0021 – Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/08/2024).

Assim, à luz da interpretação sistemática dos artigos 80 e 81 do CPC e em consonância com a jurisprudência consolidada, concluo pela inexistência de elementos concretos aptos a caracterizar dolo processual ou intuito malicioso dos apelantes, razão pela qual rejeito o pleito da apelada de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para, inicialmente,
ACOLHER
a preliminar de julgamento
extra petita
arguida pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., reformando a r. sentença, removendo a determinação de restituição em dobro dos valores (item “iv” do dispositivo). No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos, tão somente para minorar a condenação em indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora/apelada, mantenho a condenação dos réus/apelantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.